Tribunal: TJDFT
Processo: 0725171-45.2020.8.07.0001
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-06-07
Data de publicação: 2023-06-26

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO. AÇÃO MONITÓRIA. DÉBITO EXIGIDO. NOTAS FISCAIS DE FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO NO JULGADO. AMORTIZAÇÃO DO DÉBITO. PROVAS CONTIDAS NOS AUTOS. REEXAME DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS REJEITADOS.

1. Embargos declaratórios opostos em face de acórdão que deu parcial provimento ao recurso da autora e negou provimento ao recurso do réu, nos autos da ação monitória fundada em notas fiscais de fornecimento de combustíveis. 1.1. O embargante alega que o acórdão não teria analisado corretamente a amortização do débito apresentada pelo requerido, tendo julgado a lide com base em “coincidência” das datas em que o embargado aduziu ter negociado a dívida. 2. Nos termos do art. 1.022 do CPC, os embargos declaratórios têm por finalidade a eliminação de obscuridade, contradição e omissão existentes no julgado e, ainda, a correção de erro material. 2.1. Ou seja, a estreita via dos declaratórios não é útil para a reavaliação das questões apreciadas por ocasião do julgamento do recurso principal, quando não evidenciada a presença dos vícios elencados.

3. Ao contrário do que alega o embargante, o tema tido como omisso foi analisado no acórdão, que consignou que, de acordo com a documentação contida nos autos, restou evidenciada a negociação da dívida por meio de parcelamento em cheques, o que deu ensejo ao decote da dívida. 3.1. Logo, demonstrado que a ré adimpliu os valores de R$ 35.000,00 e R$ 39.404,43, datados respectivamente de 25/07/2016 e 25/08/2016, tais valores foram amortizados da dívida principal, nos termos da sentença. 3.2. Nesse contexto, não merece prosperar a alegação da embargante de que o decote não foi analisado com base nas provas acostadas, uma vez que toda a argumentação do julgado foi justamente em sentido contrário.

4. O que se depreende, efetivamente, da argumentação desenvolvida pela embargante, é que seja dada à questão a interpretação que melhor atenda aos seus próprios interesses o que, a toda evidência, escapa dos lindes dos embargos de declaração.

5. Portanto, ausentes os requisitos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, impõe-se a rejeição dos presentes embargos declaratórios, porquanto não encontrados no acórdão embargado vícios de omissão, contradição ou obscuridade.

6. Embargos de declaração rejeitados.